Tribunal: STF
Processo: RE 1509325
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional — em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ADESÃO AO REFIS. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, A QUAL NÃO ARBITROU VERBAS HONORÁRIAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EMDESFAVOR DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃODOBIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 22, I, da Constituição Federal. Sustenta que apenas a União possui competência para legislar sobre direito processual. Aduz que no julgamento da ADI 7014, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que honorários advocatícios são matéria de direito processual civil, então, somente a União pode legislar sobre tal assunto.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido na Lei Estadual n. 17.771/2021, em razão da adesão ao REFIS pelo contribuinte. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Pontua o Superior Tribunal de Justiça que em caso de desistência de embargos à execução fiscal por adesão ao REFIS, o cabimento ou não de verba honorária ficará condicionado ao disposto na legislação de regência.



    Em conformidade com o disposto no art. 20 da Lei nº 17.771, de 23/11/2021, - a qual versa sobre programa de parcelamento de débitos fiscais de ICMS - o contribuinte que aderir ao REFIS fica dispensado do pagamento do encargo legal por inscrição em Dívida Ativa em caso de execução fiscal. 



    O art. 19 da Lei nº 17.771/21 estabelece que deve ser destinado 5% dos débitos recolhidos no REFIS, a título de honorários, aos Procuradores do Estado. 



    Do montante a ser pago na ocasião do programa de parcelamento, será repassado valor relativo aos honorários ao Procurador do Estado, em evidência que a condenação da apelada em honorários advocatícios a penalizaria em duplo pagamento, a caracterizar o inaceitável bis in idem, e implicaria enriquecimento sem causa do demandado. 



    Tratando a adesão ao REFIS de favor fiscal ao contribuinte, não se afigura razoável agravar financeiramente a demandante, com a imposição do pagamento de verba honorária em ação judicial, a qual foi extinta em razão da adesão da recorrente ao REFIS



    A respeito da matéria, na análise da ADI 6.159, esta Suprema Corte considerou constitucional previsão de norma do Estado do Piauí, que disciplinava o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos em decorrência de acordos administrativos e transações homologadas judicialmente, desde que observado o teto constitucional.



    Já na ADI 6.170, o Supremo reputou constitucionais os dispositivos de lei cearense (Lei Complementar n. 134/2014), que garantia aos Procuradores do Estado o recebimento de honorários, pagos pelos particulares, em razão da adesão a programas de recuperação fiscal:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 134/2014 DO CEARÁ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS PELAS QUAIS ATRIBUÍDAS À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES ESTADUAIS A REGULAMENTAÇÃO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS E A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DA CONTA DE DEPÓSITO DESSAS VERBAS E PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS PRECEITOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO. (ADI 6170, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de abril de 2021)



    Em momento posterior, no julgamento da ADI 5.910, este Pretório Excelso entendeu não violar o art. 22, I, da Constituição Federal, lei do Estado de Rondônia (Lei n. 2.913/2012), que destinava aos Procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes em quitação de dívida ativa, por meio alternativo de cobrança administrativa ou protesto de título.



    Essa compreensão foi uma vez mais ratificada na ADI 7.014, oportunidade em que esta Corte concluiu que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, e que o Estado não pode dispor desses valores. Restou consignado, ainda, que a lei do Estado do Paraná, ao criar nova regência para o pagamento dos honorários dos Procuradores, teria ofendido a regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. (...)



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. (...) (ADI 7014, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022) 



    O acórdão recorrido divergiu da ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.



    Nessa linha, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos, de idêntica controvérsia: RE 1.344.083 AgR/CE, minha Relatoria; DJe de 28 de abril de 2023; ARE 1.414.206 Rcon/CE, ministro André Mendonça, DJe de 14 de dezembro de 2023; RE 1.509.923/CE, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de setembro de 2024.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem, e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará profira novo julgamento, restabelecendo os honorários sucumbenciais fixados em favor dos Procuradores do Estado recorrente, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente